Tribunal: TJDFT
Processo: 0701726-83.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Pena. Fração. Reincidência. Dano moral.
1 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. A fração de redução ou aumento da pena-base deve se pautar nas peculiaridades do caso concreto. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
2 – Prevalece a condenação anterior, para fins de reincidência, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior não houver decorrido prazo superior a cinco anos.
3 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
4 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor adequado, deve ser mantida a indenização.
5 – Apelação provida em parte.